Tribunal: TJSP
Processo: 0075243-24.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - REVISÃO CONTRATUAL - PRETENSÃO DEDUZIDA POR MUTUÁRIA CONTRA A COHAB REVISÃO CONTRATUAL – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA ABUSIVIDADE NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR – PREVISÃO CONTRATUAL PARA A UTILIZAÇÃO DO CES (COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL) E DO PES (PLANO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL) – TABELA PRICE, QUE POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - REVISÃO CONTRATUAL - PRETENSÃO DEDUZIDA POR MUTUÁRIA CONTRA A COHAB REVISÃO CONTRATUAL – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA ABUSIVIDADE NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR – PREVISÃO CONTRATUAL PARA A UTILIZAÇÃO DO CES (COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL) E DO PES (PLANO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL) – TABELA PRICE, QUE POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER APLICADA DE FORMA ANTECEDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PAGAMENTO – SUMULA 450 STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA - RECURSO PROVIDO.